Tribunal: STJ
Processo: 1003276-88.2023.8.26.0269
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2192289 - SP(2025/0013777-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: PATRICIA PEIRETTI
ADVOGADOS
: ADRIANA VIANA VIEIRA DE PAULA - SP181414
JULIANA MENEZES - SP364164
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA DE ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de plano de
saúde não são obrigadas a fornecer próteses, órteses e seus
acessórios não ligados a ato cirúrgico, conforme o
VII, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c9c2ef2b-80e4-4627-916b-4b3032f7c6d4

RECURSO ESPECIAL No 2192289 - SP (2025/0013777-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: PATRICIA PEIRETTI
ADVOGADOS
: ADRIANA VIANA VIEIRA DE PAULA - SP181414
JULIANA MENEZES - SP364164
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA DE ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de plano de
saúde não são obrigadas a fornecer próteses, órteses e seus acessórios
não ligados a ato cirúrgico, conforme o
VII, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
2. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CESP (CESP), com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA.
RECUSA. IMPOSSIBILIDADE.
Autora, vítima de acidente automobilístico, que sofreu
LEI No 9.656/98.
amputação de membro inferior.
Utilização de prótese transtibial há mais de 24 anos, prescrita como
tratamento funcional para restabelecimento motor. Prescrição médica
para substituição do material, em razão da precariedade e inadequação
impostas pelos anos de uso. Dever de fornecimento de outra prótese,
que é decorrência natural do ato cirúrgico de amputação. Recusa
indevida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C.
Documento eletrônico VDA53782399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:48
Código de Controle do Documento: 37e19165-266a-4c8a-b740-4c2e478faa45

STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (e-STJ, fl. 238).

Nas razões do presente recurso, CESP alegou, a par de dissídio
jurisprudencial, a violação dos arts. 10, VII, §§ 3o e 4o; 12, VI, da
e 422

Lei no 9.656/98;
do CC, ao sustentar que não está legal e contratualmente obrigada ao custeio de órtese
não ligada a procedimento cirúrgico, não havendo, pois, falar-se em abusividade.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo agora manejado merece provimento.
Isso porque a jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de plano
de saúde não são obrigadas a fornecer próteses, órteses e seus acessórios não ligados
a ato cirúrgico, conforme o
VII, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CADEIRA
DE
RODAS
MOTORIZADA.
COBERTURA
NÃO
OBRIGATÓRIA.
ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO
DOMICILIAR.
PREVISÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 64. JORNADAS DO
DIREITO DA SAÚDE CNJ.
1. Nos termos do
da
não há
art. 10, inciso VII,
Lei n. 9.656/1998,
obrigatoriedade legal de cobertura de "fornecimento de próteses,
órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico".
2. Nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à
internação hospitalar, como na hipótese da pretendida assistência
pedagógica domiciliar, deve ser observada a previsão contratual ou a
negociação entre as partes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.023.668/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

17/6/2024,
19/6/2024 – sem
destaques no original)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
APARELHO
AUDITIVO.
EXCLUSÃO
CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53782399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:48
Código de Controle do Documento: 37e19165-266a-4c8a-b740-4c2e478faa45

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que determinou o custeio de aparelho auditivo por
plano de saúde, apesar de exclusão contratual.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral,
considerando lícita a exclusão contratual de cobertura do aparelho
auditivo, por não estar ligado a ato cirúrgico, conforme a
e as Resoluções Normativas da ANS.
Lei n. 9.656/1998
3. O Tribunal de Justiça reformou a sentença, determinando o custeio do
aparelho auditivo, com base em relatórios médicos que comprovam a
necessidade do aparelho devido à deficiência auditiva bilateral e a
cobertura contratual para a doença.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano
de saúde é obrigada a custear aparelho auditivo não ligado a ato
cirúrgico, diante da exclusão contratual e da ausência de previsão de
obrigatoriedade de cobertura na Lei n. 9.656/1998.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de plano de
saúde não são obrigadas a fornecer próteses, órteses e seus acessórios
não ligados a ato cirúrgico, conforme o
VII, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para afastar a obrigatoriedade de custeio pelo
plano de saúde do aparelho auditivo.
Tese de julgamento: "1. As operadoras de plano de saúde não são
obrigadas a fornecer próteses, órteses e seus acessórios não
ligados a ato cirúrgico."
Dispositivos relevantes citados:
VII;
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
CPC,

§
3o.Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,

art.
98,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.915.528/SP,
Turma, julgado em 28/9/2021.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.030.772/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

7/4/2025,
10/4/2025 – sem destaques no
original)

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele reformado.
Nessas condições,
ao recurso especial para afastar a
DOU PROVIMENTO
obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde da órtese requerida.
Inverto os ônus da sucumbência em desfavor da parte autora, observada, se
for o caso, a gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:48
Código de Controle do Documento: 37e19165-266a-4c8a-b740-4c2e478faa45

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA53782399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:48
Código de Controle do Documento: 37e19165-266a-4c8a-b740-4c2e478faa45

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.192.289 / SP
Número Registro: 2025/0013777-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032768820238260269
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: PATRICIA PEIRETTI
ADVOGADOS
: ADRIANA VIANA VIEIRA DE PAULA - SP181414
JULIANA MENEZES - SP364164
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:07
Código de Controle do Documento: 79f153b0-93ce-4f0f-953b-263be27420da

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:07
Código de Controle do Documento: 79f153b0-93ce-4f0f-953b-263be27420da